Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006892-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO(S): JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial às agravantes nos de no 1000770-02.2019.8.11.0010.
Aduzem os agravantes que “ao homologar o PRJ o juízo de piso afastou a (i) à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas; (ii) à extensão, aos sócios e coobrigados, dos benefícios conferidos, pelo plano de recuperação judicial, apenas à Devedora; (iii) à isenção ou à assunção da dívida decorrente de honorários advocatícios, e; (iv) ao imediato encerramento da presente ação de recuperação judicial” (sic).
Entendem que por esse motivo a decisão agravada merece reforma nos pontos esposados, já que não competia ao juízo a quo sobrepor-se à aprovação assemblear.
Alegam que “o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é ato privativo DELES, não havendo outro caminho ao Juízo a quo senão o de homologar o plano de recuperação judicial nos moldes aprovados pelos credores” (sic).
Argumentam que não há “qualquer ilegalidade nas condições e premissas previstas no plano, posto que devidamente apreciado e concordado por aqueles legitimados para isso, devendo, portanto, ser mantido in totum o plano de recuperação aprovado pelos credores” (sic).
Asseveram que “o plano de recuperação judicial aceito pelos credores presentes, vinculam até mesmo os credores ausentes, seja pela não oposição de objeções ao plano ou por desistência das objeções ou ainda pelo não comparecimento na AGC, implicam em direito volitivo, ou seja, vontade das partes” (sic).
Anotam que “o juízo de primeiro grau não demonstrou qualquer prejuízo aos demais credores causado pela subdivisão da Classe Quirografária Bancária promovida pelas recuperandas, de modo que não prospera o controle de legalidade” (sic).
Destacam, ainda, que não procede o entendimento da magistrada de primeiro grau ao declarar a nulidade da cláusula 27.8 que prevê o encerramento da recuperação judicial antes do biênio legal, haja vista a supremacia das decisões acordadas em AGC, além do preceito legal na recuperação judicial.
Registram que outra “questão a ser enfrentada no presente recurso é a possibilidade ou não de deságio de crédito oriundos das relações de trabalho, uma vez que em análise pelo Juízo de Piso, tal cláusula foi anulada, apontando que os credores trabalhistas deverão receber sem incidência de desconto, independente de fluxo de caixa das recorrentes, mantendo as demais condições aprovadas pelos credores na AGC” (sic).
Afirmam que “o deságio não é contra legem, pois a Lei 11.101/2005 (LRF) não veda sua aplicação, como assegura, de forma evidente o artigo 54, vez que houve deliberadamente a opção do legislador em estabelecer limites para o pagamento dos débitos trabalhistas, contudo, tais limitações não incluem o deságio, pois se assim fosse tal vedação estaria posta no texto legal” (sic).
Sobre o assunto, expõem, ainda, que “tal obrigação de pagamento dos credores trabalhistas sem aplicação de deságio vai de encontro com o soerguimento das recorrentes” (sic), assegurando que não houve análise da viabilidade econômica delas e que tal apreciação não é de competência do Juízo a quo.
Asseguram que “a imposição de novas e imprevistas obrigações financeiras em desacordo com a capacidade de pagamento das Recorrentes pode trazer consequências nefastas à sua sobrevivência, uma vez que as Recorrentes ainda se encontram em estágio de fortalecimento” (sic).
Dizem que “resta cristalina a necessidade da concessão do efeito suspensivo no presente recurso, suspendendo a decisão recorrida até a análise do mérito” (sic).
REQUEREM o recebimento e processamento do presente recurso, na modalidade de instrumento, para que seja determinada “a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobretudo em razão do pagamento dos credores Classe Trabalhista” (sic).
No mérito, pugnam que “seja reformada parcialmente a decisão agravada nos termos acima expostos, de modo a confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, retomada das disposições do PRJ aprovado, sendo (i) à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas; (ii) à extensão, aos sócios e coobrigados, dos benefícios conferidos, pelo plano de recuperação judicial, (iii) ao imediato encerramento da presente ação de recuperação judicial, face a soberania das decisões assembleares, (iv) a aplicação de deságio aos PRJ aprovado pelos credores trabalhistas (v) a declaração de legalidade na criação da subclasse credor quirografário bancário; garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão que harmoniza-se com a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificadamente no REsp n. 1700487/MT, REsp n. 1.596.880/GO, REsp n. 1660195/PR, e REsp 1.573.068/SC” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 84768493).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII do CPC c/c art. 59, §2o da Lei 11.101/2005.
Observa-se que as agravantes requerem de início a concessão do efeito suspensivo recursal para impedir que a decisão agravada surta efeito imediato em relação à homologação da recuperação judicial, diante das incongruências alegadas nas razões recursais, principalmente, no que diz respeito à obrigação de pagamento dos credores trabalhistas sem aplicação de deságio.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência requerida.
Há de se ressaltar, de início, que “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida” (STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).
Pois bem. É notória a soberania das decisões tomadas em assembleia-geral dos credores, ressaltando-se a mitigação quando os atos se mostrem ilegais, impondo-se reconhecer a viabilidade do controle de legalidade pelo Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE - PAGAMENTO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS COM DESÁGIO DE 80% SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM PREVISÃO DO PAGAMENTO PRINCIPAL APÓS O DECURSO DO PRAZO BIENAL DA SUPERVISÃO JUDICIAL SEM INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS – INADMISSIBILIDADE - NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. (REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).
2. O art. 58, § 2o, da Lei no 11.101/05, prevê a possibilidade de concessão da recuperação judicial se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, sob pena de ofensa ao basilar princípio da igualdade de condições entre os credores do falido”. (AI 0047608-55.2016.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) (destaquei).
No caso em apreço, há de se considerar que os créditos discutidos subsistem, e a homologação, impondo restrições quanto ao que foi decidido na assembleia geral de credores, encontra-se subsidiada por uma série de requisitos, como foi exposto na decisão agravada, seguindo, pois, os ditames da legislação de regência (Lei n. 11.101/05). Vejamos, então:
“(...) A. Ante o exposto, com fulcro no artigo 58 da Lei no 11.101/05, homologo o plano e concedo a recuperação judicial às devedoras Bassnuf Rodrigues & CIA LTDA, Bassnuf Rodrigues Transportadora LTDA – ME e Majestic Conveniência LTDA, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, com as observações relativas às cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será de 30 (trinta) dias após a publicação da presente decisão, exceto no que tange às obrigação trabalhistas, cujo marco inicial será o da publicação da presente decisão;
B. O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano darse-à diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo;
C. Declaro a nulidade do aditamento do plano de recuperação judicial apresentado em assembleia geral de credores, criandose uma subclasse aos credores de classe quirografária (classe III) de natureza bancária, impondo a condição do credor não possuir demandas judiciais contra as devedoras em andamento para que possa aderir as opções dadas no aditamento;
D. Adequo a cláusula 4 do plano de recuperação judicial, passando a indicar que o bem ou direito do ativo permanente das empresas recuperandas que não esteja previamente relacionado no plano de recuperação judicial aprovado somente poderá ser alienado ou onerado mediante autorização prévia do juiz;
E. Restrinjo a supressão das garantias aos credores que estiveram presentes na assembleia geral de credores e votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas (Banco do Brasil S.A. e Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira) e às garantias reais, não englobando outras como as garantias fidejussórias, por exemplo;
F. Declaro a nulidade da cláusula 19.2 apenas no que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas;
G. Declaro a nulidade da cláusula 25 do plano de recuperação judicial, a qual prevê a realização de nova assembleia no caso de descumprimento do plano (artigos 61, § 1o e 73, inciso IV, da Lei no 11.101/05), sendo possível, apenas, em caso de eventual pleito de modificação do plano que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores e antes do encerramento por sentença do processo recuperacional;
H. Declaro a nulidade da cláusula 9 do plano de recuperação judicial com relação aos créditos trabalhistas, assegurando-se, assim, a garantia estipulada no artigo 54, caput, da Lei no 11.101/05;
I. Declaro a nulidade da cláusula 27.8 que prevê o encerramento da recuperação judicial antes do biênio legal a critério das devedoras;
J. Em virtude do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/05, determino a expedição de ofícios aos órgãos competentes para que providenciem a baixa dos apontamentos e protestos existentes em nome da recuperanda, por débitos alcançados pelo plano de recuperação judicial, visto que novados, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de que a devedora deverá cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação;
K. Comuniquem-se as Fazendas Públicas Federal, Previdenciária Estadual e do(s) Município(s) em que as empresas recuperandas tenham sede/filial;
L. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que, se ainda não realizado, proceda à anotação de que as empresas requerentes passam a ter em sua denominação “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, procedendo tal registro em seus atos constitutivos, na forma do artigo 69 da Lei 11.101/2005;
M. Caberá à Administradora Judicial a continuidade dos trabalhos, fiscalizando as atividades da Recuperanda, inclusive sobre a fiel execução do plano;
N. Intime-se a Administradora Judicial acerca do pedido de habilitação de id. 38703091, remetido pela Vara do Trabalho de Jaciara ao presente juízo recuperacional;
O. Custas, se houver, pelas devedoras. (...)” (Id. 84599999).
É certo que nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando a manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.
Numa análise sumária da questão aventada, não se verifica que tais exigências legais não foram observadas pelo juízo a quo.
Sobreleva consignar, ainda, que, como indicam as recorrentes, a questão principal a ser tratada liminarmente é quanto a obrigação de pagamento dos credores trabalhistas sem aplicação de deságio.
Tem-se sobre tal matéria que somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível a aplicação do deságio, o que não se vislumbra que tenha sido observado nos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INEFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VIABILIDADE DESDE QUE HAJA ACORDO SINDICAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 7o, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
À luz do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, não se admite a supressão de garantias reais sem a expressa concordância dos credores.
No tocante aos deságios dos créditos trabalhistas, somente mediante acordo ou convenção coletiva, com a participação da entidade sindical, é possível a sua aplicação, conforme disposto no artigo 7o, VI da Cara Magna da República.” (AI 1001023-20.2019.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (destaquei).
Portanto, não se constata, prima facie, qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida. Inclusive, devidamente fundamentada na legislação que rege a matéria, porquanto não há elementos que levem a crer que não fora preservada a soberania da Assembleia Geral de Credores, mas apenas se antevê que foi exercido o controle de legalidade, em cumprimento ao que rege a lei.
Ademais, não verifico de pronto nenhum obstáculo que culmine em desvantagem às empresas do grupo recuperando se, por ora, levar a cumprimento o que foi decidido pelo juízo a quo.
Assim, neste momento de cognição incompleta, não entrevejo a probabilidade do direito invocado e, sobretudo, o prejuízo iminente, de difícil ou impossível reparação aos interesses das agravantes durante o breve período de processamento deste recurso. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista que o processo da recuperação judicial já é, por si só, moroso, e a suspensão da decisão agravada, a meu ver, retardará, o ainda mais o deslinde da causa.
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora